Tribunal: STF
Processo: Rcl 61663
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 1.232-RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que, em fase de cumprimento da sentença, acolheu parcialmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), para incluir a empresa ora agravante no polo passivo da demanda. Alegação de afronta à suspensão nacional determinada no âmbito do RE 1.387.795 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no referido paradigma, no qual houve a responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.